Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-05.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. ANIMUS CALUNIANDI. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo querelante contra a sentença que rejeitou a queixa-crime, com fulcro no art. 395, III, do CPP, por entender o juízo de origem pela falta de justa causa para o exercício da ação penal.
3. Nas suas razões recursais, o querelante/recorrente, em suma, alega que “O dolo específico exigido para a configuração do crime de calúnia está presente no caso concreto. A acusação foi clara, objetiva e direcionada: Ryan foi apontado como autor de roubo, sem qualquer evidência ou cautela, com palavras que ultrapassam qualquer dúvida razoável sobre o animus.”.
4. Contrarrazões ao ID 71585094.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso (71998226).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal diz respeito à existência de justa causa para o processamento e julgamento do crime de calúnia imputado aos querelados/recorridos na queixa-crime.
IV – Razões de decidir.
7. Segundo disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, a decisão de rejeição da queixa desafia apelação, e não recurso em sentido estrito (RESE). Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido: Acórdão 1063984, 20170410009414APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017.
8. Dispõe o artigo 138, do Código Penal, que constitui o crime de calúnia o ato de imputar falsamente a outrem fato definido como crime.
9. Sobressai dos autos que, na data 13/11/2024, o querelante/recorrente foi equivocadamente acusado de roubo pelos querelados/recorridos, tendo sido a polícia acionada, sendo lavrada, inclusive, ocorrência policial para a respectiva apuração (ID 71585065).
10. Nada obstante, não entrevejo o dolo de dano, consistente na vontade deliberada de ofender a honra alheia, imputando falsamente fato definido como crime ao querelante/recorrente (animus caluniandi). Decerto, a narrativa de fato perante órgãos administrativos ou judiciais, com vistas a apurar sua conformidade com as premissas axiológico-jurídicas emanadas do ordenamento, elide, prima facie, os delitos contra a honra, podendo ensejar, quando assim se verificar, a incidência do tipo descrito no art. 339 do Código Penal, denunciação caluniosa, cuja ação penal é pública incondicionada. Nesse toar: Acórdão 1306648, 07137633420198070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, dje: 18/12/2020.
11. Dessa maneira, à míngua do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o “animus caluniandi”, tem-se por atípica a conduta e, por conseguinte, escorreita a rejeição da queixa-crime. Isto é, não se observou no particular a intenção de malferir a honra do recorrente, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, porquanto, de fato, assim acreditavam os recorridos.
V – Dispositivo.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Condeno o querelante/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00, cuja exigibilidade fica suspensa, dada a gratuidade de justiça, que ora defiro, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.